Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000841-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDLANY APARECIDA GOMES BEZERRA - CPF: 704.882.231-72 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000841-94.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edlany Aparecida Gomes Bezerra

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO PARA VISTORIAR AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. MERA LIBERALIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da condenação por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão-somente:

1 – DETERMINAR que a reclamada proceda a readequação das faturas 12.2019 e 01.2020, enquadrando-as ao valor médio de consumo dos doze últimos meses anteriores aos indicados na unidade consumidora da autora e;

Confirmar a liminar concedida – id. 27951848.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL/JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

A Recorrida, em suas contrarrazões recursais, alega ausência de interesse recursal, visto que o Recorrente não enfrentou objetivamente as razões de decidir elencadas na r. sentença, bem como suscitou a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não houve a comprovação.

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

Já em relação a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95. Assim, não acolho esta preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

O Autor, ora Recorrente pretende a reforma parcial da sentença para que a Recorrida seja condenada a indenizá-lo pelo dano material sofrido, ante a necessidade de se contratar técnico para averiguar a parte elétrica interna da unidade consumidora, bem como o moral sofrido, visto que houve a reclamação administrativa no PROCON.

Conforme restou devidamente provado nos autos, a partir do mês de junho/2019, as faturas emitidas pela reclamada aumentaram sem qualquer justificativa:

Outrossim, conforme se observa na vistoria realizada pelo técnico contrato pela Autora, no ramal de entrada havia a necessidade de se trocar os conectores nas fases e neutro:

Assim, ficou devidamente comprovado que houve a cobrança acima da média em virtude de irregularidade no medidor que precisa ser reparado, devendo a sentença ser mantida neste sentido.

Quanto ao pedido de indenização pelo dano moral, não há provas da suspensão do fornecimento de energia. No entanto, vejo que razões assistem a Autora, visto que ela procurou o PROCON, para resolver o problema administrativamente, sem sucesso.

Sabe-se que o recebimento de cobrança considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se a autora tenta solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, e o fato configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material, entendo que a sentença não merece reparos, pois a contratação de técnico para apurar a existência de irregularidade, ocorreu por mera liberalidade da Autora, não tendo a empresa de energia qualquer responsabilidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021